Tribunal: STF
Processo: ARE 1289149
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PARADIGMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A oposição de embargos de divergência que tem por base paradigma julgado em acórdão do Superior Tribunal de Justiça caracteriza-se como erro grosseiro, não sendo sanável mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal



    2. Agravo regimental desprovido.